Tribunal: TJMT
Processo: 1039638-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039638-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LUCIANA BENEDITA DA SILVA - CPF: 703.578.541-87 (APELADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA - CPF: 034.388.951-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA IRREGULAR NA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS FATURAS LIQUIDADAS – REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade no consumo de energia da autora é devida a restituição em dobro apenas das faturas comprovadamente quitadas.

É cabível o refaturamento do consumo de energia elétrica, consoante a média de consumo, quando o equívoco é confirmado pela concessionária, mediante a retificação de fatura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1039638-87.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

LUCIANA BENEDITA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Por Descumprimento de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais n. 1039638-87.2018.8.11.0041 (Cód. 10738361)
,
ajuizada por
LUCIANA BENEDITA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: (i) cancelar as faturas do período em que a energia estava desligada (fevereiro, março, abril e junho de 2016 e de março, maio e junho de 2018); (ii) revisar as faturas com vencimento em 01.08.2018, 10.08.2018, 04.09.2018, 26.09.2018 e 26.10.2018, segundo a média dos 12 meses que as antecedem; e (iii) restituir em dobro os valores pagos a maior pela autora (fevereiro, março, abril, junho de 2016 e março, maio, junho de 2018), nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido quanto ao dano moral foi julgado improcedente.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não há ilegalidade das faturas de energia questionada, haja vista que foram faturadas a partir da leitura coletada.

Aponta que não há qualquer irregularidade no procedimento da concessionária que tenha resultado em cobrança abusiva ou indevida, haja vista que seus atos e procedimentos gozam de presunção de veracidade, razão pela qual também não há falar em inversão do ônus da prova.

Alternativamente, requer que a devolução das faturas cobradas “a maior” seja devolvida na forma de compensação de crédito, nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido na sentença, na forma do inciso II do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência; ou que os valores sejam devolvidos nas faturas vincendas até o esgotamento do crédito (Id. 76570598).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
as informações trazidas quanto ao histórico de consumo: faturas 06/2016, 07/2018 e 10/2018 tiveram a leitura confirmada fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores. O mês 05/2016 não houve leitura sendo zerado o consumo, os meses de 06/2018 e 09/2018 não foram realizadas as leituras sendo faturado pela média. Os meses 02/2016, 03/2016, 04/2016, 02/2018, 04/2018, 05/2018 e 08/2018 tiveram a leitura confirmada. Sendo que os meses de 05/2018, 07/2018 e 08/2018, já tiveram as contas refaturadas para o consumo correto, são impugnadas pela Autora, e, desconhecidas, devendo ser nulas
” (sic).

(Id. 76570607).

O preparo foi recolhido (Id. 76570600 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUCIANA BENEDITA DA SILVA
ajuizou ação de cobrança por descumprimento de contrato c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA S/A
, alegando, em síntese, que é usuária da Unidade Consumidora n° 6/2277837-7, sendo que no ano de 2016 sua média de consumo era de R$38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos).

Informou que no ano de 2017 se mudou para outra localidade, no entanto, foram faturados consumos nos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2016.

Aduz que retornou em 2018, sendo obrigada a liquidar o valor das mencionadas faturas para o religamento, no entanto, no mês de março de 2018 foi surpreendida com uma cobrança de R$264,20 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), que considerou abusiva. Além disso, relatou abusividade nos consumos dos meses subsequentes (maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018).

Diante disso, pugnou pela suspensão/cancelamento das cobranças abusivas, devolução em dobro dos valores pagos, refaturamento das cobranças abusivas e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para cancelar as faturas do período em que a energia estava desligada (fevereiro, março, abril e junho de 2016 e de março, maio e junho de 2018); determinar a revisão das faturas com vencimento em 10.08.2018, 04.09.2018, 26.09.2018 e 26.10.2018, segundo a média dos 12 meses que as antecedem, bem como condenar a concessionária em restituir em dobro os valores pagos a maior pela autora (fevereiro, março, abril, junho de 2016 e março, maio, junho de 2018), nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido quanto ao dano moral foi julgado improcedente.

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, devendo ser suportada em igual proporção entre ambas, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante defende a regularidade na cobrança, sob o argumento de que foram faturadas segundo a leitura coletada.

Ocorre que, do que dos autos consta, é possível atestar que a energia da autora esteve desligada no período compreendido entre
maio de 2016 até fevereiro de 2018
(id. 76570573 - Pág. 1 e 2), portanto, somente as faturas lançadas neste período que devem ser canceladas.

Consequentemente, os lançamentos efetuados neste período e comprovadamente liquidados pela apelada devem ser ressarcidos em dobro, pois, não havendo consumo, não haveria que se falar em cobrança.

No entanto, confirmam-se dos autos que foram liquidados apenas os valores de 2016, consoante declaração de quitação anual do mencionado exercício (id. 76570553 - Pág. 1).

Assim, deve ser excluída a repetição do indébito em dobro quanto às faturas de março, maio, junho de 2018.

No tocante refaturamento do consumo, denota-se que as irregularidades foram apontadas quanto aos consumos referentes aos meses de: 03/2018 (id. 76570552 - Pág. 3), 04/208 (id. 76570552 - Pág. 4), 05/2018 (id. 76570552 - Pág. 5), 06/2018 (id. 76570552 - Pág. 6), 09/2018 (id. 76570554 - Pág. 1) e 10/2018 (id. 76570554 - Pág. 2).

A apelante, quando apresentou sua defesa, alegou que efetuou cobrança por acúmulo de consumo e informou ter regularizado o medidor para evitar novas cobranças dessa natureza, ou seja, a concessionária confirmou que houve aumento nas faturas questionadas, porém defendeu ter sido regular a sua conduta, nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora. Em outros termos, competia a ela comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme inc. II, do art. 373, do NCPC.

A corroborar foram refaturadas os consumos referentes aos meses de maio, junho e agosto de 2018, consoante documento emitido pela Energisa (id. 76570573 - Pág. 1), demonstrando que o faturamento foi irregular, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença hostilizada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DO ANO ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, tendo a perícia atestado que o medidor apresenta erro de medição superior ao erro máximo admissível e, considerando que o consumo aferido é claramente maior do que realmente necessita uma residência simples em que vivem cinco pessoas, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo existente entre as partes, estando patente a hipossuficiência do consumidor na espécie
. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorre do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”
(N.U 1002036-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO –
ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Portanto, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelante, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, razão pela qual deve ser mantido o refaturamento das respetivas faturas.

No tocante ao pedido de devolução das faturas cobradas “a maior”, na forma do Artigo 113, do inciso II da Resolução 414/2010 da ANEEL
[1]
, tem-se que tal irresignação não merece prosperar, haja vista que o procedimento poderia ser adotado quando a questão estava pendente de solução administrativa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir o
cancelamento
das faturas de março, maio e junho de 2018, e limitar a restituição em dobro apenas das faturas de fevereiro, março, abril e junho de 2016, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

[1]
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021